Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-07.2016.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000363-07.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 026.878.372-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 035.555.672-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000363-07.2016.8.11.0046

APELANTE: MARCELO PAULINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CRIME AUTÔNOMO PARA A MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. Não obstante esteja configurada nos autos que o crime de tráfico de drogas tenha sido praticado com os menores, pelo princípio da especialidade, afigura-se juridicamente correta a imputação de tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI
(sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente)
, e não pelo crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000363-07.2016.8.11.0046

APELANTE: MARCELO PAULINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto por
MARCELO PAULINO DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal nº 363-07.2016.811.0046, código 84029, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006 c/c art.244-B, da Lei n.º 8.069/90, em concurso formal.

A defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo; e
m pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 74925506).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento
do apelo (id. 83952451).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

A materialidade encontra-se comprovada, sobretudo pelo material apreendido o qual foi periciado, restando comprovado pelo laudo de constatação preliminar, às fls. 59/64-PDF- PJE e laudo pericial definitivo nº 410.2.04.2015.011344-01 (id. 74906466), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder do acusado se tratavam de cocaína e maconha.

No que concerne à autoria delitiva, malgrado a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente boletim de ocorrência nº 2015.361510 (id. 74906456),
Relatório de inteligência n.º 003/ALI/2“ClPM/12°CR/2015; Relatório Policial (fls. 22/31 e 34 do IP)
e prova testemunhal em juízo.

Com efeito, ressai dos autos que o apelante
MARCELO PAULINO DA SILVA
vendia e tinha em depósito drogas,
em desacordo com determinação legal,
em sua residência, localizada na Rua Leidier Amaral, nº 330-N, bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, com o auxílio dos menores
Ademir Gongalves da Silva
e
Daniel da Silva Oliveira
, que eram utilizados como “aviãozinho”, em outras palavras, exerciam a tarefa de entregar a droga aos usuários utilizando.

A prática delitiva foi confirmada durante operação articulada pela Polícia Civil, denominada "Parentela", com o objetivo de combater o tráfico de drogas e crime organizado na região.

Segundo apurou-se, no dia
03/12/2015
, os agentes policiais

em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, o qual fora identificado como um dos maiores distribuidores de droga na cidade de Comodoro,

localizaram 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha acondicionadas em uma caixa de remédios veterinários sobre o telhado do imóvel e ainda, outras 17 (dezessete) porções de cocaína que estavam escondidas em um terreno em frente a residência do apelante.

No entanto, as provas coligidas aos autos, pautados inicialmente nos elementos de informação produzidos durante a fase extrajudicial, os quais foram ratificados em juízo por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas na região da cidade de Comodoro, de forma articulada, com divisão de tarefas, entre ele e os adolescentes.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos dos agentes policiais, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade de droga na casa do apelante, além da forma como acondicionada, em pequenas porções avulsas destinadas à pronta comercialização.

Nesse sentido, as testemunhas
Peterson Santos de Campos e Carlos Mozair dos Santos
, policiais responsáveis pelas diligências e declararam em juízo:

“[...]Peterson Santos de Campos confirmou os fatos narrados extrajudicialmente, asseverando que a equipe policial ja fazia o acompanhamento do denunciado MARCELO há algum tempo, em razão da distribuição de entorpecentes na cidade. Afirmou ainda que durante a busca e apreensão o denunciado MARCELO conseguiu se evadir da residência, mas que a equipe policial logrou êxito em localizar os entorpecentes na residência dele.” [
Peterson Santos de Campos
– em juízo].

“(...) a investigação teve início após um usuário ter "penhorado” uma motocicleta com o denunciado MARCELO em troca de drogas, razão pela qual houve a interceptação do telefone de MARCELO, ocasião em que se constatou a utilização do menor Ademir para a entrega de drogas aos usuários. Relatou que em uma primeira diligência de busca e apreensão, a equipe policial não logrou êxito em abordar o denunciado MARCELO, que, ao verificar a presença dos investigadores empreendeu fuga e efetuou ligação telefônica ao menor Ademir para que escondesse as drogas que se encontravam em sua residência. Nesse passo, a equipe policial dirigiu-se até a casa do denunciado MARCELO e visualizou o menor ADEMIR lançando algo sobre o telhado da casa. Narrou que no dia seguinte, durante busca domiciliar na residência do denunciado MARCELO, este empregou fuga do local, mas a equipe logrou êxito em localizar drogas acondicionadas no interior de uma caixa de remédios veterinários em cima do telhado e, após indicação do menor ADEMIR, outras porções escondidas em um terreno defronte a casa de MARCELO. [...]” [Carlos Mozair dos Santos - em juízo].

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante
MARCELO PAULINO DA SILVA

encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “trazer consigo e guardar” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de cocaína e de maconha, envoltas individualmente por segmentos plásticos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei nº11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
º.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
ª
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, conforme demonstrado, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, com o destaque de que a significativa quantidade de droga aprendida com o apelante, aliado ao modo como a droga foi apreendida são indicativos de que estava destinada à venda e por isso retira toda construção argumentativa que seria para uso próprio.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas, policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este guardava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto, frise-se, o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRRUPÇÃO DE MENORES

Por fim, com relação ao crime de corrupção de menores, para além da incidência da
Súmula n. º 500 do STJ
, que revela a natureza formal do delito, prescindindo de prova para a sua configuração, entendo que o conjunto probatório dos autos é apto a um juízo condenatório.

Em conformidade com a prova oral carreada aos autos, o apelante era auxiliado, nas práticas delitivas do crime de tráfico de drogas, pelos adolescentes
Ademir Gonçalves da Silva e Daniel da Silva de Oliveira
, assim, não há falar na absolvição com relação a este delito.

Contudo, verifica-se o caso de
afastar a condenação da corrupção de menores, prevista no art. 244-B do ECA, enquanto delito autônomo
, para reconhecer a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas.

Assim, em observância ao entendimento desta Colenda Câmara,
opero a desclassificação do delito ora analisado para a modalidade da majorante do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas. Vejamos:

“(...)Outrossim, verificada a existência de bis in idem na condenação autônoma pelo delito de corrupção de menor e a incidência da especial aumentativa do art. 40, VI da Lei n.º 11.343/06
há de se promover o aumento da reprimenda ao invés de se condenar o réu pela prática do delito autônomo de corrupção de menor, em estrita reverência ao princípio da especialidade
. (...)” .”(N.U 0005177-77.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021
) (destacamos).

Em outras palavras, não obstante esteja configurada nos autos que o crime de tráfico de drogas tenha sido praticado com os menores,
pelo princípio da especialidade
, afigura-se
juridicamente correta a imputação de tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI
(
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente
)
,
e
não pelo crime de corrupção de menores
, capitulado
no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nesses termos, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão recentemente veiculado no informativo nº 595, do período de 15 de fevereiro de 2017:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1.

A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a

condenação

simultânea

pelo crime de corrupção de menores e pelo crime

de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

2.

Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por

corrupção

de menores, uma vez que o agente estaria sendo

punido

duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem).

3.

Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado

pelo

crime

de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas

a

majoração

da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n.11.343/2006.

4.

In

casu,

verifica-se

que o réu se associou com um adolescente para

a

prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o

delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts.33 a

37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.

5. Recurso especial improvido.”(REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016). (destacamos).

Desse modo, em observância ao que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, reconheço o envolvimento do adolescente na prática do crime de tráfico de drogas, incidindo a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, acolhendo parcialmente a pretensão da defesa,
embora não haverá alteração na reprimenda aplicada. Vejamos.

Restando presentes todos os requisitos legais, é imperiosa a aplicação da causa especial de aumento, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a dosimetria da pena do apelante da seguinte forma:
pena-base
em 6 (seis) anos de reclusão; a
pena intermediária
em 6 (seis) anos de reclusão, e na terceira fase de individualização da pena, a
pena definitiva
, em razão da incidência da causa de aumento em questão na fração de 1/6 (um sexto), ficou em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tudo em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021